Tribunal: TJPA
Processo: 0810365-21.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810365-21.2020.8.14.0000
PACIENTE: SHIRLEY MARIA PIMENTEL DE MOURA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PRISÃO CAUTELAR. COMPATIBILIDADE.

CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. À UNANIMIDADE.

1.

O excesso de prazo no encerramento da instrução criminal não decorre meramente da soma aritmética dos prazos legais para os atos processuais, mas também de um juízo de razoabilidade atribuído às peculiaridades do caso concreto
.

2.

A condução processual em questão tem se dado de modo satisfatório e regular. Assim, desídia nenhuma se constata do Estado-juiz, pois é perceptível que se está impulsionando o processo sem prejuízo à paciente.

3.

Demonstrada a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal.

4.

Inexiste ofensa ao princípio da presunção de inocência nem constitui cumprimento antecipado de pena a imposição de sequestro cautelar devidamente fundamentado” (HC 338.416/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810365-21.2020.8.14.0000

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

IMPETRANTE:
MARCUS NASCIMENTO DO COUTO
– OAB/PA 14.069

PACIENTE: SHIRLEY MARIA PIMENTEL DE MOURA

IMPETRADO: D. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Marcos Nascimento do Couto, em favor da nacional Shirley Maria Pimentel de Moura, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA.

Alega o impetrante, em suma, que a paciente foi presa na data de 04 de junho de 2020, pelo suposto envolvimento em crime de furto qualificado.

Sustenta excesso de prazo na prisão cautelar, eis que a paciente se encontra presa há mais de 03 (três
) meses, sem ao menos ter havido audiência de instrução, caracterizando cumprimento antecipado de pena.

Ainda, invoca a presunção de inocência e, ao final, requerer a concessão de medida liminar para que responda ao processo em liberdade e, no mérito, a confirmação correlata, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, com expedição de alvará de soltura.

Junta documentos (Id. 3836021 a 3836028).

Em razão de meu afastamento funcional os autos foram distribuídos a e. Desa. Vânia Fortes Bitar, para apreciação do pedido liminar, que por sua vez o indeferiu e requisitou informações ao juízo coator, Id. 3840393
.

Prestadas as informações na Id. 3861291.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem, Id. 3888575.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR
- De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem. Explico.

O presente remédio está consubstanciado na alegação de excesso de prazo da instrução processual, cumprimento antecipado de pena e invocação do princípio da presunção de inocência.

Pois bem.

A aferição do lapso temporal previsto na lei de processo penal para a formação da culpa não resulta de simples operação aritmética, mas da ponderação das peculiaridades de cada caso.

Das informações do impetrado (Id. 3861291) extrai-se:

(...) Com o recebimento da denúncia, a ação penal seguiu seu curso natural, tendo a ré/paciente sido citada e, por meio de advogado constituído, apresentou resposta à acusação. Neste momento, o feito aguarda a realização e audiência de instrução e julgamento, designada para 02/12/2020, não havendo qualquer pendência a ser sanada por este juízo.

Destaca-se que, em duas ocasiões, foi procedida a reavaliação da prisão da Paciente, em razão de pedidos apresentados pela defesa técnica constituída, entretanto, e em concordância com o Parecer Ministerial, nenhum fato novo foi apresentado que pudesse justificar a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas, uma vez que persistem os motivos ensejadores do decreto prisional, conforme acima elencados. <sic>

Como se observa, o feito segue seu curso normal sem qualquer embaraço e com a audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 02/12/2020, não restando configurada nenhuma desídia ou omissão do Poder Judiciário, mesmo perante a excepcionalidade enfrentada pela pandemia do COVID-19.

Ademais, como bem ponderou o juízo impetrado, a prisão preventiva da paciente já foi reavaliada, por duas vezes, de forma concreta e idônea, em consonância com o disposto no parágrafo único do art. 316 e art. 312, ambos do CPP.

Para ratificar:

Ementa HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese, em que o processo prosseguiu de maneira razoável.

2. Com efeito, o Tribunal impetrado rechaçou a tese de excesso de prazo na formação da culpa, registrando ter havido audiência de instrução com a oitiva de testemunhas da Acusação e interrogatório do Paciente, preso preventivamente em 28/07/2018 - transportando, supostamente, 234kg de maconha -, bem como assinalou ter sido necessária a expedição de carta precatória para o Estado do Paraná, estando o processo aguardando apenas o retorno dessa precatória.

3. Ordem de habeas corpus denegada. (Processo HC 491733/SP HABEAS CORPUS 2019/0031070-0 Relator Ministra LAURITA VAZ Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 28/03/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 23/04/2019) (grifei)

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), temos que:

Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.” (Processo HC 517875/SP HABEAS CORPUS 2019/0183927-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 02/09/2019).

In casu
, verifico que a autoridade impetrada demonstrou de forma concreta e idônea os fundamentos e requisitos da prisão preventiva, demonstrando, ainda, que a aplicação de outras medidas cautelares era insuficiente. Vejamos (Id. 3836024):

(...) a ré
não faz jus
à revogação da prisão preventiva preteritamente decretada, pois, de fato, persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar nos moldes já argumentados na decisão proferida em 05/06/2020, qual seja, materialidade, indícios de autoria, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (art. 312, CPP).

A
garantia da ordem pública
, refere-se, basicamente, a indícios de que o imputado voltará a delinquir se permanecer em liberdade, devendo, assim, ficar segregado com o intuito de se preservar a paz e a tranquilidade no meio social. Este é o caso em tela, dado o
modus

operandi
do delito (nos termos da própria confissão da denunciada, conforme ID Num. 18436218- Pág. 10) e a gravidade em concreto do crime em relação à sociedade, conforme descrito na representação da autoridade policial e na denúncia do
Parquet
. Além disso
a Denunciada responde a diversas ações penais, recentes e de mesma natureza, nas quais recebeu o benefício da liberdade provisória, entretanto, voltou a delinquir em cada um dos Municípios em que esteve, demonstrando mais uma vez, que a custódia cautelar é imprescindível para a preservação da ordem social.

Há que se destacar, ainda, que os fatos se deram neste município, entretanto, a ré somente foi encontrada na cidade de Belém, ainda com os proveitos do delito. Assim, é certo que prisão preventiva também se justifica pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ou seja, assegurar a eficácia e as consequências da sentença, tutelando, portanto, o próprio processo, pois a presunção de fuga se consolidou em uma circunstância concreta
. <sic> (grifei)

Dessa feita,
estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, de forma satisfatória, com elementos concretos, estando clara sua real necessidade –, não há que se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código.

Dispõe, afinal, o §6º, do artigo 282, do referido diploma de lei: “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”.

É de se ressaltar que o magistrado se encontra mais próximo da causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar da paciente.

Quanto as demais alegações, insta salientar que: “Inexiste ofensa ao princípio da presunção de inocência nem constitui cumprimento antecipado de pena a imposição de sequestro cautelar devidamente fundamentado” (HC 338.416/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016).

Ante ao exposto, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

Belém, 20/11/2020